Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-03.2024.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Traficância comprovada - Penas bem dosadas – Apreensão

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Versão dos réus que restaram isoladas nos autos – Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Traficância comprovada - Penas bem dosadas – Apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas, dentre elas de crack – Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico - Regime bem fixado - Recurso defensivo desprovido.